Tribunal: TJMT
Processo: 1013161-48.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013161-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), MARCELO DA SILVA VIEIRA - CPF: 881.495.281-72 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCELO DA SILVA VIEIRA - CPF: 881.495.281-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA

– 1. PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DOS PLEITOS – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMADA PARA ASSEGURAR A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE O PACIENTE
EMPREENDEU FUGA LOGO APÓS O CRIME E FOI LOCALIZADO EM COMARCA DIVERSA UTILIZANDO DOCUMENTO APARENTEMENTE FALSIFICADO
, BEM
COMO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POIS ELE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS – DECRETO JUDICIAL FUNDAMENTADO – 2. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3. ORDEM DENEGADA.

1. Não
se pode
falar em inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, porquanto a decisão que decretou sua custódia cautelar apresenta embasamento concreto com fulcro na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que ele fugiu do distrito da culpa
logo após o crime e foi preso em comarca distinta utilizando documento, aparentemente, falso
; bem como para a preservação da ordem pública, em decorrência da sua contumácia delitiva, posto que responde a outras ações penais
(art. 312
do Código de Processo Penal).

2. Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, por si sós, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo do paciente, se presente pelo menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar impetrado pel
a Defensoria Pública
em prol de
Marcelo da Silva Vieira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3ª
Vara da Comarca de
Porto Alegre do Norte
-MT
.

Consta deste
s

autos
que
o
paciente f
o
i
pres
o

preventivamente
no dia
2
0
de
julho
de 202
1
, por força d
e decisão prolatada no A uto s de
Pedido de
P
risão
Preventiva

n.
1000356-80.2021.8.11.0059
, em trâmite no
j
uízo

acima m
encionado
, em razão da suposta prática do crime de
homicídio
.

Sustenta
,
a
impetrante, que
a
autoridade acoimada de coatora
decretou a custódia cautelar do paciente com excesso de linguagem e sem
apresent
ar
fundamentação idônea
para tanto
;
asseverando, ademais,
que o paciente é tecnicamente primário,
tem
emprego lícito e residência fixa
.

Salienta,
outrossim, que “
o MM. Juízo a quo sequer analisou a viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas, descartando-as de plano para o Paciente, supondo que este poderia praticar outros delitos
”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da pris
ão
preventiva do paciente, com a
fixação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com a utilização de monitoramento eletrônico
;

e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
95494964
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
96059980
, ressaltando que a prisão do paciente foi decretada com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
96955458
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão
deste processo
ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

No que se refere
à
ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como
à
inexistência dos requisitos autorizadores à sua prolação e
de
excesso de linguagem utilizado pelo juízo de primeiro grau, impõe-se registrar que essas
teses
não se sustentam,
pois é possível observar que a decisão
objurgada
foi embasada em elementos consistentes, demonstradores da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e está motivada conforme determina o art. 93, IX
,
da Constituição Federal
.

A
lém disso, não se verifica o alegado excesso de linguagem no decreto constritivo
.

Com efeito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente, com base nos seguintes fundamentos:

Vistos.

Trata-se de Representação por Prisão Preventiva formulada pela D. Autoridade Policial da Cidade de Porto Alegre do Norte - MT, requerendo a expedição de mandado de prisão em desfavor de
MARCELO DA SILVA VIEIRA
, devidamente qualificado na representação (ID 48056142 Pág. 4), pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, contra a vítima VALDENY IZIDORO PIMENTA.

Conforme bem resumido nos autos,
Segundo
consta das investigações, o Núcleo da Polícia Militar - NPM do Distrito de Nova floresta, zona rural de Porto Alegre do Norte, foi acionado em razão da notícia de homicídio ocorrido em 29.01.2021 no “Bar/Cabaré da Preta”. Como o NPM de Nova Floresta só estava com um militar, ele acionou a Polícia Civil para que averiguassem a situação.

Ao se deslocarem para o local do crime, os investigadores promoveram as diligências preliminares, obtendo a informação de que o suspeito de ceifar a vida de VALDENY IZIDORO PIMENTA teria sido a pessoa de MARCELO DA SILVA VIEIRA.

Com o objetivo de confirmar a informação, os policiais conseguiram contato com a senhora JANE DA SILVA VIEIRA NUNES, irmã do suspeito, a qual forneceu uma fotografia do investigado. Ao mostrar a foto para a testemunha LEANDRO, ele reconheceu MARCELO DA SILVA VIEIRA como sendo a pessoa que teria atirado na vítima. Realizou-se a oitivas de diversas testemunhas.

Juntou-se aos autos o relatório de investigação nº 84/2021, acompanhado de fotografias da vítima caída ao solo já sem vida. No mencionado relatório foi apurado que o representado trabalhava como diarista na Fazenda
Florestinha
e, após o crime, ele sumiu do local levando consigo todos os seus pertences, conforme relatos dos outros funcionários.

O D. Representante do Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido, evidente já que o representado é contumaz na prática de crimes dolosos, conforme verifica-se da certidão de antecedentes criminais que segue anexa a esta manifestação, possuindo, inclusive, condenações criminais, fato de demonstra a periculosidade real de MARCELO DA SILVA VIEIRA. Ademais, estão presentes os pressupostos para a medida excepcional no caso em voga. Em análise aos seus requisitos próprios, consigna-se que o representado está sendo investigado por cometer o crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, estando, assim, preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise aos autos, presentes estão os requisitos para a decretação da prisão preventiva do Representado MARCELO DA SILVA VIEIRA . Em observância às peças que instruem os autos, vislumbra-se que recaem sobre o Suspeito, fortes indícios de autoria do crime tipificado no artigo art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

A princípio, importante asseverar a inocorrência de violação ao princípio da presunção da inocência, quando da decretação da prisão preventiva, nas hipóteses em que devidamente fundamentado o decreto, como se infere do seguinte julgado,
ex
vi:

“HABEAS CORPUS - RÉU FORAGIDO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - NECESSIDADE - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - NÃO VIOLADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E

DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.
1. Estando a

decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada nas hipóteses do artigo 312 do CPP, não há que se

falar em constrangimento ilegal. 2. A fuga do paciente do distrito da culpa é elemento suficiente para a decretação da
prisão preventiva, tanto pela conveniência da instrução criminal como para garantir a aplicação da Lei Penal. 3. Não há ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, vez que a prisão cautelar é admitida constitucionalmente (art. 5º, LXI, CR) e está devidamente fundamentada, não havendo, portanto, qualquer incompatibilidade entre ambos.
5. Ordem denegada. (TJ-MG - HC: 10000130878630000 MG , Relator:
Kárin

Emmerich
, Data de Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2014)”

Partindo dessa premissa, a decretação da prisão preventiva encontra guarida no artigo 311 do Código de Processo Penal que assim assevera:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Outrossim, prevê o artigo 312 do mesmo Diploma Legal as hipóteses em que é cabível a prisão preventiva:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

No caso dos fatos narrados, há indícios suficientes da autoria e materialidade do Representado nos referidos eventos criminosos, como relata o representante do Ministério Público em concordância com D. Delegado.

Com efeito, ao empreender diligências durante as investigações, a D. Autoridade Policial colheu informações onde apontam o Representado como o autor do crime.

Conforme manifestação retro do D. Representante ministerial, O fumus
comissi
delicti traduz-se na prova da existência do crime e indícios de autoria. A materialidade e a autoria do crime em questão restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência nº 2021.26551 (ID 48055185 - Pág. 4-7) e pelos depoimentos e demais elementos de informação colhidos durante a investigação do inquérito policial instaurado por meio da Portaria nº 07/2021 (ID 48055185 - Pág. 1-3), notadamente do termo de declaração de todas as testemunhas ouvidas até então e, em especial, pelo depoimento de LEANDRO SATURNO DE ARAÚJO, o qual reconheceu o representado MARCELO DA SILVA VIEIRA como sendo o autor do delito (ID 48055185 - Pág. 18-19).

Cabendo salientar ainda duas informações importantes, dentre outras, contidas no relatório de investigação nº 84/2021. A primeira no sentido de que
o representado MARCELO DA SILVA VIEIRA trabalhava como diarista na Fazenda
Florestinha
e, após o crime, ele sumiu do local levando consigo todos os seus pertences, conforme relatos dos outros funcionários
. A segunda de que o suspeito tinha uma espingarda calibre 22, e que ele ficava treinando tiro ao alvo numa lata que foi encontrada cheia de buracos compatíveis com o calibre mencionado.

De igual maneira, o
periculum
libertatis
é evidente já que
o representado é contumaz na prática de crimes dolosos, conforme verifica-se da certidão de antecedentes criminais
que segue anexa a esta manifestação,
possuindo, inclusive, condenações criminais
, fato de demonstra a periculosidade real de MARCELO DA SILVA VIEIRA.

As circunstâncias que permeiam a prática delitiva, corroborada pelo fato
do
Representado ter se evadido do local, revelam a nocividade do agente ao convívio em sociedade, bem com sua intenção de frustrar a aplicação da lei penal e dificultar a regular instrução processual, recomendando o acautelamento do meio social.

Convém anotar, que um dos motivos da prisão preventiva está é a garantia do regular transcurso do feito e na eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que após o suposto fato delitivo, o acusado evadiu-se do distrito da culpa, estando em lugar ignorado
.

Como bem assevera Paulo Rangel, in “Direito Processual Penal”, 7ª Edição, Ed. Lúmen Júris, Rio de Janeiro, p. 616:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a
tranqüilidade
social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá
pertubação
da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos”.

Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada em casos gravíssimos, como o apresentado nos autos, eis que, pelos elementos e circunstâncias que se extraem deles, se trata de
agente de notória periculosidade e com propensão de agredir violentamente a ordem pública.

Com relação à conveniência da instrução criminal, a mesma poderá ser abalada, uma vez que o acusado tenta frustrar a aplicação da lei penal ao se evadir do distrito da culpa, sendo, ao menos em tese, indicativo que irá tumultuar a instrução criminal.

Sendo que,
a autoridade policial informa que o representado está foragido, portanto, está se furtando de responder perante a Justiça pelos atos graves praticados, encontrando-se ainda de posse da arma utilizada para cometer o delito de homicídio qualificado
.

Sabe-se que uma das circunstâncias que autorizam a imposição e subsistência da constrição processual, de acordo com o já citado dispositivo do Estatuto Procedimental, é a da fuga do réu do distrito da culpa, no evidente intuito de se furtar à atuação da Justiça, justificando-se a medida de exceção pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, sem a qual provavelmente se daria frustrada ante a fuga do Indiciado do distrito da culpa. Colaciona-se, a propósito, lição de
Julio
Fabbrini Mirabete:

“...pode a prisão preventiva ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a execução da pena. Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infração que pretenda se subtrair aos efeitos da eventual condenação. O acusado que não tem profissão definida, não possui endereço conhecido, não reside no distrito da culpa, não tem laços familiares etc. pode perfeitamente evitar a aplicação da lei penal, sem maiores prejuízos para si, desaparecendo da comarca, inclusive dirigindo-se a outro Estado onde sua localização se torna mais difícil. A fuga ou escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória (Código de Processo Penal interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 812)”.

Logo, com indícios suficientes de materialidade e autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública, instrução processual e para a garantia da aplicação da lei penal, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar.

Diante do exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do representando
MARCELO DA SILVA VIEIRA
com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário, cadastrando o presente Mandado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

Cientifique-se o Ministério Público.

Às providências.

(ID
96059977
– p. 2/7).
Destacamos

Depreende-se, pois, do pronunciamento judicial acima transcrito
, que seu prolator
justificou a necessidade de
decretar
a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que ele
empreendeu fuga
após o crime,
pois teria “sumido” do seu local de
trabalho (Fazenda
Florestinha
)
levando consigo todos os seus pertences;
bem como para a garantia da ordem pública, em razão de sua contumácia delitiva.

É
possível constatar a existência do primeiro elemento justificador
da custódia cautelar do paciente consistente na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que
ele

estava foragido do distrito da culpa
;
e, consoante se infere do Boletim de
Ocorrência n. 2021.181599, no momento da abordagem policial, ainda tentando se furtar da aplicação da lei penal,
ele
teria apresentado CNH adulterada,
tal como se constata
deste trecho da narrativa do referido documento:

[...] o copo maciou as equipes policiais via rede rádio informando que um veículo de placa JZZ8314, sendo um Fiesta, havia acabado de passar general carneiro sentido barra do garças e o condutor possivelmente estaria foragido da justiça; que a esquipe de força tática deslocou para saída da cidade de barra do garças, sendo avistado o referido veículo adentrando no bairro são
josé
pela br-070; que foi realizado abordagem e posterior busca pessoal e veicular; que após checagem via
copom
foi constatado manado de prisão aberto para o suspeito através do
cnj
,
bnmp
, pelo crime de homicídio, conforme mandado de prisão n. 1000356802021811005901000125, o qual segue anexo; que
durante abordagem policial foi solicitado documento do veículo e
cnh
do suspeito; que a
cnh
apresenta diversos sinais de adulteração visíveis e após tentativa de checagem de
cnh
pelo
qr

code
através do aplicativo
vio
, não foi possível tal checagem; que então foi realizado a checagem do
cpf
do condutor, tendo o sistema de checagem informado que não havia condutor habilitado para aquele
cpf
; que após a checagem do número de registro da
cnh
, cito 07096342913, que o suspeito portava, constatou-se um
cnh
existente em nome de Matheus
bisnelli

arisi
o qual segue anexo neste boletim
, sendo constatado então que a
cnh
é possivelmente falsificada, sendo vinculada neste boletim
de ocorrência

[...].

(
ID 95246459 – p. 15/16
).

Destacamos

Não obstante
a

impetrante
tenha consignado que
“
não se pode concluir que o paciente evadiu o distrito da culpa para frustrar a aplicação da lei penal, vez que, o procedimento é inquisitório e, salvo melhor consulta, não lhe foi determinado pelo juízo coator a manutenção do endereço atualizado
”,
extra
i
-se da decisão
invectivada
que, conforme relato dos funcionários da Fazenda
Florestinha
, local em que o
acusado
trabalhava como diarista
:
“
após o crime, ele sumiu do local levando consigo todos os seus pertences
”, situação que demonstra sua clara tentativa de furtar-se de aplicação da lei penal.

Com relação ao segundo elemento justificador da custódia processual do paciente,
verifica
-se que a autoridade acoimada de coatora ressaltou o fato de ele responder a outras ações penais,
cumprindo registrar que

na
sua
folha de antecedentes anexada aos autos originários consta a existência de várias passagens criminais anteriores

– a
o contrário daquela juntada pela
impetrante que, frise-se, abrange apenas processos em andamento e estranhamente não constou sequer a menção ao Auto de Prisão n. 1006499-56.2021.8.11.0004, em trâmite pela Comarca de Barra do Garças, local onde o
acusado
foi preso pelos fatos de que trat
am a a
ção
correlata a este
habeas corpus
.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Resta claro, portanto, que essa
circunstância, também
constitui elemento objetivo identificador do
periculum
libertatis
,
ficando
patente a necessidade da manutenção da custódia provisória
do paciente
para garantia da ordem pública.

Acer
ca destes
tema
s
, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM DENEGADA. 1.
A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada para garantia da ordem pública, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta e no risco concreto de reiteração delitiva, em razão dos maus antecedentes do Paciente também por crime contra a vida.

2.
A custódia cautelar também se justifica para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que ressaltaram as instâncias de origem que o Paciente, após a prática do homicídio, evadiu-se do distrito da culpa, transcorrendo lapso temporal de quase dois anos como foragido da Justiça.

3. "É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Precedentes." (
AgRg
no HC 568.658/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020,
DJe
13/08/2020
.)
4. Em razão da pandemia causada pelo novo
coronavírus
, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

5. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual esses têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

6. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem
o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

7. Ordem de habeas corpus denegada
.

(
STJ,
HC 671.190/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma
, julgado em 22/06/2021,
DJe
30/06/2021)
.

Destacamos

Destarte
, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do condutor do feito originário quanto à
decretação
da prisão processual do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do mesmo
Codex
, encontrando-se, a referida decisão, adequadamente fundamentada, nos termos do art.
93, IX
,
da Constituição Federal
.

Cumpre ressaltar,
ademais
, que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do paciente, de qualquer medida cautelar diversa da
prisão
(art. 319 do Código de Processo Penal), mormente porque, consoante registrado anteriormente,
além de
e
le ter
fugido
do distrito da culpa
logo após o crime
, ficou demonstrada
a necessidade da
restrição provisória de sua
liberdade
para a
ssegurar a
garantia da
ordem pública e a aplicação da lei penal
, devendo,
pois,
o princípio da presunção da
inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Por derradeiro, é necessário ressaltar que, embora a impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com
o

parecer

ministerial,

julgo improcedentes os

pedidos

deduzidos em favor de
Marcelo da Silva Vieira

e
,
por consequência,

denego

a

ordem

de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021